Tribunal: TCU
Processo: 029.018/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE, em desfavor do Sr. Edson Gomes (CPF XXX.887.188-XX), prefeito de Ilha Solteira/SP, gestão 2009/2012, em razão da impugnação total dos recursos repassados ao município de Ilha Solteira/SP à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), exercício 2011, cujo prazo final para a apresentação da prestação de contas expirou em 30/4/2012

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor de Edson Gomes, em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), exercício 2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Edson Gomes, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I e 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, irregulares as contas do Sr. Edson Gomes; 9.3. aplicar ao Sr. Edson Gomes a multa de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. expedir quitação ao Sr. Edson Gomes, tendo em vista o recolhimento integral do débito pela Prefeitura Municipal de Ilha Solteira/SP, na forma do art. 27 da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal.